Tribunal: STF
Processo: RHC 266004
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Roberto Andre Bardilho Alvares interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus. 
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 729 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, devido à apreensão de 115,43g de cocaína e 1.980g de maconha. 
3. As decisões anteriores. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de origem, e a decisão agravada não conheceu da ordem, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se houve constrangimento ilegal na exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, considerando-se a alegação de fundamentação genérica e desproporcional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 
7. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, sendo exigida apenas a proporcionalidade do critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 
8. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos aptos a justificar a exasperação da pena-base, por demonstrarem maior reprovabilidade da conduta. 
9. O habeas corpus não pode ser manejado como um "super recurso" para sanar problemas processuais ou substituir recursos já decididos ou intempestivos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e a proporcionalidade, sendo discricionariedade do julgador. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos aptos a justificar a exasperação da pena-base.
(HC 1.005.982 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte recorrente pretende “reformar a dosimetria da pena, na primeira fase ou na pena base, para deixar no mínimo legal ou considerar apenas uma vetorial negativa, alternativamente aplicar a exasperação no patamar de apenas 1/6 (um sexto)”.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CÁLCULO PENAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES DESSE STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. 

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo Ministério Público Federal no parecer ofertado, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “14.1.2020”).

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente